Tribunal: TJMT
Processo: 1027627-76.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027627-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Eletiva, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (AGRAVANTE), ROSA MACIEL LATORRACA DE QUEIROZ - CPF: 138.531.391-91 (AGRAVADO), LEONARDO FARIAS FLORENTINO - CPF: 059.030.854-82 (ADVOGADO), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), AMIRA FADIA AYOUB - CPF: 030.288.371-10 (ADVOGADO), LETICIA DE AMORIM PEREIRA - CPF: 048.874.491-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – CORREÇÃO PERCUTÂNEA DE INSUFICIÊNCIA MITRAL GRAVE (MITRACLIP) – NÃO INCLUSÃO NO ROL DA ANS – IRRELEVÂNCIA – NATUREZA MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA – TRATAMENTO CONVENCIONAL INEFICAZ – PRÉVIA RECOMENDAÇÃO MÉDICA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Embora o STJ tenha decidido no EREsp 1886929/SP e no EREsp 1889704/SP que o rol da ANS é taxativo, a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, foram estabelecidas as hipóteses de flexibilização dessa regra, dentre as quais se inclui a falta de substituto terapêutico ou o esgotamento dos procedimentos autorizados pela ANS.

Evidenciada a ineficiência do tratamento convencional, devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do paciente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1027627-76.2023.8.11.0000 de decisão da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, deferiu a tutela de urgência para “
determinar que a parte Requerida GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AUTORIZE e CUSTEIE INTEGRALMENTE, em uma clínica credenciada capaz de atender às exigências médicas, no prazo de 48 horas, todos os procedimentos médicos e ambulatoriais necessários para a correção percutânea de Insuficiência Mitral Grave (MITRACLIP), incluindo quaisquer procedimentos e exames adicionais que possam ser necessários para o tratamento de doença da autora e beneficiária do plano identificada pelo número 0701.0077.6613.0124”.

Além disso, fixou multa diária de R$1.000,00 em caso de descumprimento.

A agravante alega o não preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Aduz que não tem obrigação legal nem contratual de arcar com os custos do tratamento uma vez que não está previsto no rol da Agência Nacional de Saúde.

Afirma que aprovou outro procedimento que possui a mesma finalidade e que tem cobertura contratual.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 192586155).

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contraminuta (ID. 199247694).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravada, atualmente com 70 anos de idade (nascimento em 23-03-1953), beneficiária do plano de saúde da agravante, alega na inicial da Ação que há vários anos faz tratamento de Insuficiência Valvar Mitral Secundária.

No laudo do médico que a acompanha consta o seguinte (Id. 133058847, 1ª instância):

“(...) História prévia de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada (FE 45%), diabetes mellitus, hipertensão arterial pulmonar moderada e has.

Indicação de correção percutânea de insuficiência mitral secundária (funcional), com contraindicação à abordagem cirúrgica em paciente com diversas comorbidades, mortalidade e morbimortalidade perioperatória estimada em 3,1% e 18%, respectivamente (STS SCORE). (...)”

Diante disso, o médico lhe prescreveu correção percutânea de insuficiência mitral grave (MITRACLIP), pois seria a “
opção mais segura e eficaz para a doença em questão
” (ID. 133058847).

Apesar da relevância dos argumentos da ré, em 21-9-2022 foi sancionada a Lei 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

Segundo a nova legislação,
a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos
, e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam ali previstos, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por órgão de renome internacional.

Como visto, o guia da ANS passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa, em consonância com o entendimento aplicado neste Tribunal.

Logo, cumpre analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

A
probabilidade do direito
está consubstanciada no fato de que a agravada foi diagnosticada com a patologia, é beneficiária do plano de saúde da agravante, e os laudos médicos demonstram a necessidade do procedimento.

E o
perigo de dano
se evidencia na irreversibilidade dos danos ocasionados pela falta do tratamento.

Vale ressaltar que, embora não conste no rol da ANS, foi recomendado em virtude da ineficácia dos métodos convencionais e do avanço da doença.

Ademais, não se observa dano irreparável em decorrência do deferimento da medida, já que, se a agravada sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Contudo, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Além disso, já possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), aprovado para utilização no Brasil sob o número 25351.099555/2013-99, publicado no diário oficial em 24 de março de 2014.

Portanto, nesta fase, especialmente em razão das circunstâncias e do conjunto probatório existente, conclui-se pelo preenchimento dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024